Tribunal: TJPA
Processo: 0803007-90.2025.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803007-90.2025.8.14.0012

APELANTE: MARIO ALBERTO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUCI CLEIA TELES LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. READEQUAÇÃO DA DISTÂNCIA MÍNIMA DE APROXIMAÇÃO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INIBITÓRIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. TEMA REPETITIVO Nº 1.249 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRAZO DETERMINADO OU REVISÃO PERIÓDICA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Mário Alberto dos Santos Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por Juci Cleia Teles Leão, mantendo as medidas anteriormente deferidas e readequando a distância mínima de aproximação para 30 metros, em razão da proximidade entre as residências das partes e do local de trabalho do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsistem elementos aptos a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência; e (ii) analisar a necessidade de fixação de prazo determinado, revisão periódica obrigatória ou substituição das medidas por providência menos gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/2006 tutela não apenas a integridade física da mulher, mas também sua integridade psicológica e moral, de modo que agressões verbais, humilhações e ofensas proferidas em contexto de relação íntima de afeto constituem fundamento idôneo para a concessão e manutenção de medidas protetivas de urgência.

4.

A sentença observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao reduzir a distância mínima de aproximação de 200 metros para 30 metros, compatibilizando a proteção da ofendida com o direito de locomoção do apelante, que reside e trabalha nas proximidades da vítima.

5. A ausência de novos episódios de violência não implica, por si só, cessação da situação de risco, considerando a natureza preventiva e inibitória das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica inibitória, independem da existência de inquérito policial ou ação penal e devem permanecer vigentes enquanto subsistir a situação de risco à integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial da vítima.

7. Nos termos do art. 19, §§ 5º e 6º, da Lei nº 11.340/2006, incluídos pela Lei nº 14.550/2023, não há obrigatoriedade de fixação de prazo determinado ou de revisão periódica automática das medidas protetivas, cabendo eventual reavaliação mediante demonstração concreta de alteração do quadro fático.

8. Ausente comprovação segura de cessação do risco, revela-se adequada e necessária a manutenção das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza inibitória e podem ser mantidas por prazo indeterminado enquanto persistir situação concreta de risco à integridade física, psicológica ou moral da ofendida, independentemente da existência de agressão física ou de ação penal em curso.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §§ 1º, 5º e 6º, e 22; Lei nº 14.550/2023; CPC, art. 487, I; CF/88, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.036.072/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 30/08/2023; TJPA, HC nº 0817037-40.2023.8.14.0000, Rel. Desa. KÉDIMA LYRA, julgamento em 04/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Alda Gessyane Monteiro Tuma.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MÁRIO ALBERTO DOS SANTOS SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por
Juci Cleia Teles Leão
, readequando, contudo, o limite de distanciamento para
30 (trinta) metros
, mantendo as medidas por prazo indeterminado.

A ofendida requereu medidas protetivas ao relatar que manteve relacionamento com o nacional Mário Alberto dos Santos Silva por aproximadamente 20 anos, união da qual advieram dois filhos. Narrou que, no dia 25/07/2023, por volta das 7h da manhã, quando retornava de uma festa, foi abordada pelo ex-companheiro, que passou a proferir ofensas verbais, chamando-a de “vagabunda” e “xiri só gala”. Informou que respondeu ao ofensor que não lhe devia satisfações, uma vez que já estavam separados.

Diante desse contexto, requereu a aplicação de medidas protetivas, sendo o registro formalizado perante a autoridade policial para as providências cabíveis, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Por meio do boletim de ocorrência policial, os autos foram encaminhados ao Juízo plantonista, nos termos do art. 12, § 1º, da Lei nº 11.340/2006, ocasião em que, em 04/08/2025, foi proferida decisão em regime de urgência (ID 29723258), deferindo liminarmente as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, com fundamento nos arts. 19, §1º, 22 da referida lei.

Em
Contestação
, ID 29723272, o requerido pleiteou a revogação das medidas protetivas de urgência ou, subsidiariamente, sua readequação, ao argumento de que não subsistem as circunstâncias fáticas que justificaram sua imposição. Sustentou que jamais agrediu fisicamente a ofendida, afirmando que, no episódio narrado, limitou-se a proferir xingamentos, sem ameaças à integridade física ou psicológica da requerente. Alegou, ainda, inexistirem indícios concretos de risco atual, destacando que trabalha em estabelecimento comercial localizado ao lado da residência da vítima e que reside com sua genitora a aproximadamente 30 metros do imóvel da ofendida, circunstâncias que inviabilizariam o cumprimento integral da medida de afastamento. Aduziu que a manutenção da restrição comprometeria sua subsistência e afrontaria o direito de propriedade e a dignidade da pessoa humana. Ao final, requereu a revogação das medidas protetivas ou a exclusão da medida de afastamento, com possibilidade de designação de audiência de justificação e intimação da vítima para manifestação.

Em
sentença
prolatada em 18/08/2025 (ID 29723278), o magistrado manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da requerente, ao fundamento de que persistem elementos indicativos de risco à sua integridade física e psicológica, diante da narrativa de violência doméstica praticada pelo ex-companheiro, consistente em agressões verbais e palavras de baixo calão. Destacou que as medidas protetivas possuem natureza preventiva e visam resguardar a vítima de novas investidas do agressor, independentemente de prévia comprovação de ilícito penal. Consignou, ainda, que a ofendida não manifestou interesse na revogação das medidas e que a proteção deferida se mostra compatível com a sistemática da Lei Maria da Penha. Contudo, reconheceu a necessidade de readequação da distância mínima anteriormente fixada em 200 metros, em razão da proximidade entre as residências das partes e do estabelecimento comercial do requerido, reduzindo-a para 30 metros, a fim de compatibilizar a proteção da vítima com o direito de locomoção do requerido. Ao final, manteve as medidas protetivas, com a readequação mencionada, e julgou o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em
razões recursais
(ID 29723280)
, a defesa requer a revogação integral das medidas protetivas, ao argumento de inexistência de risco atual ou iminente à integridade da ofendida, bem como de ausência de agressão física, ameaça ou reiteração de condutas. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de prazo determinado de vigência, revisão periódica obrigatória ou substituição por medida menos gravosa.

Em
sede de contrarrazões
(ID 29723284),

o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Em
contraminuta
(ID 34722752),

a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a sentença aplicou corretamente o regime jurídico das medidas protetivas de urgência previsto na Lei Maria da Penha, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.550/2023 e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.249. Sustentou que as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e permanecem vigentes enquanto subsistir a situação de risco à vítima, inexistindo obrigatoriedade de fixação de prazo determinado ou de revisão periódica automática. Alegou, ainda, que a manutenção das medidas não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por possuir caráter preventivo e não punitivo, ressaltando que eventual revogação depende da demonstração concreta da cessação do risco.

Nesta instância superior
(ID 36140741
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Mário Alberto dos Santos Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência em favor de
Juci Cleia Teles Leão
, mantendo-as, porém, readequando a distância mínima de aproximação para
30 metros
, em substituição ao limite anteriormente fixado em 200 metros.

Nas razões recursais, a defesa requer a revogação integral das medidas protetivas, ao argumento de inexistência de risco atual ou iminente à integridade da ofendida, bem como de ausência de agressão física, ameaça ou reiteração de condutas. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de prazo determinado de vigência, revisão periódica obrigatória ou substituição por medida menos gravosa.

No caso, verifica-se que as medidas protetivas foram deferidas em contexto de violência doméstica e familiar, envolvendo ex-companheiros que mantiveram união estável por aproximadamente vinte anos. A ofendida relatou ter sido alvo de agressões verbais e palavras ofensivas proferidas pelo apelante, situação que, embora a defesa busque minimizar sob o argumento de inexistência de agressão física, insere-se no âmbito de proteção da Lei Maria da Penha, que tutela não apenas a integridade física, mas também a integridade psicológica, moral, sexual e patrimonial da mulher.

A violência doméstica não se restringe à agressão corporal. A Lei nº 11.340/2006 expressamente reconhece a violência psicológica e moral como formas autônomas de violação à dignidade da mulher, de modo que ofensas reiteradas, constrangimentos e perturbações em contexto de relação íntima de afeto podem justificar a intervenção protetiva do Estado.

Além disso, a sentença não ignorou a situação concreta do apelante. Ao contrário, o magistrado ponderou que o distanciamento inicial de 200 metros poderia restringir de forma excessiva o direito de locomoção, considerando que o apelante reside e trabalha nas proximidades da residência da ofendida. Por esse motivo, promoveu a readequação da medida para 30 metros, solução que preserva a finalidade protetiva sem inviabilizar, em tese, o exercício de suas atividades cotidianas.

“...Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e
JULGO PROCEDENTE
a ação e
MANTENHO AS MEDIDAS PROTETIVAS, READEQUANDO o distanciamento do requerido de se aproximar da ofendida, seja no mínimo 30 (trinta) metros
, a fim de resguardar a sua integridade física e psicológica. Em consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 487, I, do CPC.” (ID 29723278)

Assim, não há desproporcionalidade na decisão recorrida. A medida foi calibrada às particularidades do caso concreto, mantendo-se o núcleo mínimo de proteção necessário à integridade física e psicológica da vítima.

Também não procede a alegação de que a medida deveria ser revogada por ausência de novos episódios de violência. A ausência de novos fatos, por si só, não demonstra o esvaziamento da situação de risco, especialmente quando as medidas protetivas justamente possuem finalidade preventiva e inibitória. Exigir da vítima a ocorrência de novo episódio de violência para justificar a manutenção da proteção equivaleria a esvaziar a própria finalidade do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória, devem vigorar enquanto persistir a situação de risco e não estão sujeitas à fixação obrigatória de prazo certo. A Corte também destacou que tais medidas não dependem da existência de inquérito policial, ação penal ou boletim de ocorrência, justamente por terem finalidade autônoma de proteção da vítima.

A tese firmada pelo STJ também afasta a pretensão defensiva de revisão periódica obrigatória. Conforme o entendimento consolidado, as medidas podem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando houver demonstração concreta de alteração do quadro fático, mas não se submetem a prazo obrigatório de revisão. A revogação, por sua vez, deve ser precedida de contraditório, com oitiva da vítima e do suposto agressor.

No mesmo sentido, o art. 19, §§ 5º e 6º, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023, estabelece que as medidas protetivas podem ser concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou de boletim de ocorrência, e devem vigorar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.

Desse modo, não há falar em aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP. A prisão preventiva possui natureza diversa, por importar privação direta da liberdade, ao passo que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha possuem regime jurídico próprio, voltado à prevenção da violência doméstica e à proteção da vítima.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1.
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.
Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155.187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). 2.
Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.
3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§ 5.º e 6.º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14.550/23. 4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da Republica), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. 5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques. 6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" ( AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto.8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes. (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

No caso concreto, a sentença recorrida observou a orientação da proporcionalidade e razoabilidade. Manteve as medidas protetivas em razão da persistência do risco, mas reduziu o distanciamento para 30 metros, justamente para compatibilizar a proteção da ofendida com a realidade territorial narrada pela defesa. Ademais, consignou a possibilidade de reavaliação futura, desde que demonstrado concretamente o esvaziamento da situação de risco.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DAS CAUTELARES DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1.
Consoante jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, “estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, atende aos mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a decisão que restringe moderadamente o direito de ir e vir do último”
(TJMG, HC 0407173-70 .2023.8.13.0000) .

2. Na espécie, o juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para proibir o paciente de se aproximar e entrar em contato com a vítima e seus familiares, apontando a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, diante da existência de indícios consistentes de autoria e materialidade delitiva de importunação sexual cometida por professor em face de aluna.

3. Destarte, inexiste ilegalidade na manutenção das cautelares em desfavor do paciente, porquanto ainda está sendo investigado, “sendo necessário e suficiente que a integridade física da vítima seja resguardada e que as medidas de urgência sejam mantidas enquanto necessárias”, sendo certo “que a revisão das referidas restrições pode ser realizada pelo magistrado a quo a qualquer tempo, visto que as medidas protetivas possuem caráter cautelar” (TJSP, HC n . 2172681-39.2023.8.26 .0000).

4. Ademais, embora alegue-se que o coacto foi afastado administrativamente das atividades docentes, e, portanto, não teria mais contato com a vítima, é certo que o prazo do referido afastamento expirou, sem notícia de prorrogação nos autos mandamentais. Além disso, o paciente já foi alvo de denúncias similares a que ensejou o deferimento das medidas protetivas impugnadas, o que indicia a possibilidade de recidiva criminosa apta a embasar a imposição das cautelares .

5. Agravo regimental conhecido para denegar a ordem impetrada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão plenária, por maioria de votos, em dar provimento ao agravo regimental para conhecer da impetração do habeas corpus e, no mérito, à unanimidade, denegar a ordem, vencidos parcialmente os Exmos. Desembargadores Kédima Lyra e Pedro Pinheiro Sotero, que votaram pelo não provimento do recurso .

Belém (PA), 4 de março de 2024.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08170374020238140000 18356529, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 04/03/2024, Seção de Direito Penal) (Grifei)

Portanto, ausente comprovação segura de cessação do perigo, a manutenção das medidas protetivas revela-se adequada, necessária e proporcional, não havendo fundamento para sua revogação, limitação temporal ou substituição por mera advertência.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que readequou o distanciamento para 30 (trinta) metros e fixou a vigência das medidas por prazo indeterminado, enquanto persistir o risco à integridade da vítima.

É como voto
.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 19/05/2026